Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010040-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

BANCO BRADESCO S.A.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTADA – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – QUANTUM ARBITRADO – CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo autor.

2.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

3.

Não há o que se falar, em falta de interesse de agir, quando a parte busca o Judiciário, para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções.

4.

Não há falar em sentença extra petita se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.

5.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

6.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

7.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação, tirados contra sentença
(ID no
213523713
)
proferida pelo Juízo Núcleo de Atuação Estratégica-NAE, que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida por Galera Mari e Advogados
Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“(...) Analisando os autos, resta incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo e também a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial. (...)

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nas ações de execução de n.o 0003060-33.2012.8.22.0014, 0002027-33.2013.8.04.4101, 0003128-63.2010.8.22.0010, 0003241-39.2013.8.22.0001 e 0003242- 24.2013.8.22.0001, as quais ainda se encontram em trâmite.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora.

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento nas ações supracitadas, desde a propositura das referidas ações.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. (...)

Diante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

(...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais (ID. no 213523725), a parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar:

1.1.

Da Inépcia da Petição Inicial.

1.2.

Da Falta de Interesse de Agir.

1.3.

Da prejudicial de mérito – Da nulidade da sentença por julgamento Extra Petita.

2.

Mérito.

2.1.

Da ação de arbitramento de honorários - Inadequação da via eleita

2.2.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

2.3.

Da ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados.

2.4.

Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Apelado.

2.5.

Da ausência de análise da redação do termo de quitação.

2.6.

Do quantum arbitrado.

2.7.

Da inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

2.8.

Do prequestionamento.

3.

Em suas razões recursais (ID no 213523729) a parte recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.1.

Da majoração do quantum percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10 à 20% (dez à vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

3.2.

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC.

Recurso de Apelação de BANCO BRADESCO S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas.
(ID. no
213523727
).

Recurso de Apelação de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS tempestivo e isento do recolhimento de custas
(ID no 221267671).

A Apelada GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. no 213523732).

A Apelada BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente, e, pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de interesse recursal, e, no mérito, rebate as alegações da parte Apelante, defendendo o desprovimento recursal.
(ID. no 213523735).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO S.A
:

1.1.

Da Preliminar de Indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem.

Anoto que tal análise restou prejudicada tal tese aventada pela apelante, pois, conforme denota-se dos autos, houve intimação efetuada por este relator, para que fosse comprovado
nos autos os pressupostos exigidos para a manutenção da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem o estado de miserabilidade, ou que comprovem a hipossuficiência declarada, sob pena de revogação da benesse.

Ato contínuo, houve o devido recolhimento do preparo recursal, conforme se denota da certidão no 221267671.

Desta forma, conforme já dito, restou prejudicada a análise de tal tese.

1.2.

Da preliminar de ausência de interesse recursal.

Sustenta o Banco Bradesco S.A, ora Apelante, em sede de contrarrazões, que o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ingressou com a presente ação pleiteando o arbitramento de honorários por equidade, conforme consta da sentença vergastada, razão pela qual, não há interesse recursal.

Contudo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, haja vista, que r
eside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, supostamente, fixados aquém da quantia pretendida pelo recorrido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

1.3.

Da preliminar de Inépcia da Petição Inicial.

Quanto a preliminar arguida, de inépcia da petição inicial, sob alegação de que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, o referido artigo cristalino no que diz respeito às hipóteses de configuração de inépcia da petição inicial.

Senão vejamos:

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Desta forma, no caso dos autos, verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas no referido artigo, pois consta da inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si, e, ainda, com pedido determinado do
quantum
a ser recebido, acostando aos autos planilhas atualizadas.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

1.4.

Da preliminar de falta de interesse de agir.

O Apelante arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que bastava o causídico habilitar-se nos autos em que representou o Banco Bradesco para que o Juiz da causa arbitrasse o quantum devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma.

O pedido é certo e determinado consistente na pretensão de arbitramento de honorários referente aos trabalhos realizados nas Ações de Execução em que representou o banco recorrente.

Portanto, a propositura da ação de arbitramento é o meio adequado para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados, bem como, do quantum arbitrado referente ao trabalho efetivamente laborado, nas citadas execuções.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

1.5.

Da prejudicial de mérito – Da Nulidade da sentença por julgamento Extra Petita

O Apelante sustenta que a sentença exarada pelo juízo a quo, se afasta o pretendido na inicial.

Isto pois, “
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas (...) a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.”

Em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado nos autos mencionados.

A pretensão do Apelado é a remuneração de todo o período trabalhado nos mencionados processos, inclusive, defendendo a majoração do quantum arbitrado, de forma que, a sentença exarada pelo juízo
a quo
, foi escorreita, nesse sentido.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

2.

Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE no 0003060-33.2012.8.22.0014; 0002027-33.2013.8.04.4101; 0003128-63.2010.8.22.0010; 0003241-39.2013.8.22.0001 e 0003242- 24.2013.8.22.0001.

Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In casu, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas seguintes ações:
Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE no 0003060-33.2012.8.22.0014; 0002027-33.2013.8.04.4101; 0003128-63.2010.8.22.0010; 0003241-39.2013.8.22.0001 e 0003242- 24.2013.8.22.0001
,
de interesses do banco recorrente, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa
(ID. no
213523652
)
.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
(ID no 213517545; ID no 213517546 e seguintes)
, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.
(grifo nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011.) (grifo nosso).

Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”, lavrado em observância às cláusulas 6.22 e 16.2- item “I” e “II”, do instrumento de avença entabulado entre as partes, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento.

Ademais, a
cláusula “6.7 Volumetria”
, do contrato de prestação de serviços, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme
se evidencia da

cláusula 6.7, item“II” do contrato
, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de vistas e de penhora.

Senão vejamos:

1)

Ação de Execução de Título Extrajudicial PJE n.o 0003060-33.2012.8.22.0014. COMARCA DE VILHENA/RO.

A ação foi ajuizada em 28/03/2012, por outra banca de advogados, e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores. O autor iniciou seus trabalhos no dia 17/07/2012 requerendo a juntada do instrumento procuratório, bem como vista dos autos.

Após analisar os autos, o autor constatou que a executada Orlandina havia sido citada e que o oficial de justiça, após o decurso do prazo para pagamento, relacionou os bens que guarneciam a residência da devedora para fins de arresto. Além disso, o oficial de justiça certificou que não foi possível citar a executada TSA Amazônia Logística Ltda, pois a sra. Orlandina informou que seu representante legal estaria residindo em Rondonópolis/MT. Em resposta, o autor informou nos autos que ambas as executadas estavam citadas, pois a sra. Orlandina era representante legal da TSA Amazônia Logística Ltda. Requereu a tentativa de penhora online nas contas das executadas via Bacenjud. No entanto, o pedido foi indeferido pelo juízo, que determinou a expedição de carta precatória para citação da empresa executada, intimando o autor a providenciar meios de distribuição. Sendo assim, o autor juntou aos autos o comprovante de distribuição da carta precatória perante a Comarca de Rondonópolis-MT. A carta precatória retornou sem cumprimento, mas, em seguida, as partes juntaram petição conjunta aos autos na qual informaram ao juízo a celebração de acordo, requerendo a suspensão da execução até o seu integral cumprimento.

O juízo homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo. O autor opôs embargos de declaração e requereu ao juízo a retificação da sentença para que fizesse constar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo, e não a sua extinção.

O juízo acolheu os embargos de declaração e determinou a suspensão do feito.

Extrai-se ainda, que os executados realizaram o pagamento apenas das três primeiras parcelas.

Com isso, o autor requereu o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução com a tentativa de penhora online de valores via Bacenjud.

Houve êxito parcial na penhora via sistema BACENJUD e o autor requereu ao juízo a transferência do valor bloqueado para a conta do banco credor, bem como a realização de consulta em busca de ativos através do sistema RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando informações das últimas declarações de renda e bens da executada. Sem êxito na busca por ativos, o autor requereu ao juízo a suspensão do feito por 90 dias, a fim de realizar buscas mais aprofundadas por bens pertencentes às executadas. Decorrido o prazo de suspensão fixado pelo juízo, o autor se manifestou nos autos requerendo à autoridade supervisora bancária, via sistema BANCEJUD, para que informasse sobre a existência de ativos em nome dos executados e, havendo, no mesmo ato fosse determinado a sua indisponibilidade. Com êxito na pesquisa e penhora realizada na conta das executadas, o autor se manifestou nos autos informando os dados bancários e requerendo ao juízo a expedição de alvará judicial em nome do banco credor.

Tendo em vista que a penhora realizada e o valor bloqueado não foram suficientes para garantir a execução, o autor requereu ao juízo que fosse realizada consulta via sistema RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando cópia da declaração de renda e bens das executadas. Tendo sido esgotados os meios necessários para a localização de bens passiveis de penhora pertencentes aos executados, o autor requereu a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, até que fosse possível localizar bens de propriedade das executadas.

Após, demais trâmites fora notificado acerca da rescisão contratual, com a consequente destituição dos autos.

2)

Ação de Execução de Título Extrajudicial - PJE no 0002027-33.2013.8.04.4101, o qual tramitou na comarca de EIRUNEPÉ/AM.

Analisando o conjunto probatório e os documentos acostados aos autos, percebe-se que a ação foi ajuizada em 21/03/ 2013 e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores.

O autor requereu a expedição de certidão de ajuizamento de execução para fins de averbação de restrição em patrimônio do executado. O pedido foi deferido e a certidão foi expedida.

Os executados foram citados por oficial de justiça.

Em seguida, compareceram aos autos para reconhecer a dívida e propor o pagamento em cem parcelas iguais. A proposta não foi aceita e o autor requereu ao juízo a suspensão do processo para que pudesse diligenciar em busca de bens dos executados.

Após, fora notificado acerca da rescisão contratual, com a consequente destituição dos autos.

3)

Ação de Execução de Título Extrajudicial - PJE no 0003128-63.2010.8.22.0010, o qual tramitou na comarca de Rolim De Moura/RO.

O autor iniciou seus trabalhos no dia 17/07/2012 requerendo a juntada do instrumento procuratório e atos constitutivos, para os devidos fins de direito.

Analisando os autos o autor verificou que foi realizada a penhora e avaliação de um veículo ONIBUS OF 1313, MARCA MERCEDES BENZ ANO 1984. No entanto, requereu ao juízo a desconstituição da referida penhora, já que o bem se encontrava em estado de abandono, sem qualquer condição de uso.

Requereu fosse realizada nova consulta via RENAJUD.

Com o resultado da pesquisa, o autor requereu a suspensão da execução pelo prazo de 30 dias, para que pudesse diligenciar junto ao DETRAN do estado de Rondônia, a fim de verificar a situação dos bens penhorados. Pelo fato de todos os veículos localizados possuírem restrições, o autor informou ao juízo que diligenciou e logrou êxito em localizar um bem imóvel de propriedade do executado. Desta forma, requereu que fosse expedido termo de penhora e certidão, para que pudesse providenciar o registro da penhora junto ao cartório competente.

O juízo deferiu a penhora e determinou a avaliação do bem. Tendo sido avaliado o bem penhorado, o autor apresentou ao juízo a certidão de inteiro teor da matricula no 8.317 para comprovar o registro da penhora. Em seguida, manifestou concordância com o laudo de avaliação e requereu que fossem designadas datas para a realização de hasta pública do imóvel penhorado. Entretanto, o Banco Amazônia, na qualidade de credor hipotecário, se manifestou nos autos alegando que o imóvel penhorado era objeto de hipoteca cedular em garantia da cédula de crédito bancário, de modo que caso houvesse sucesso na alienação do imóvel, fosse satisfeito o seu crédito em primeiro lugar.

Ciente da manifestação do Banco Amazônia, o autor manifestou sua concordância com o pedido postulado para que fosse satisfeito o crédito hipotecário em primeiro lugar. Sem êxito na venda do imóvel na primeira e segunda praça, o autor requereu a designação de novas datas para realização de hasta pública. Não obtendo êxito na venda do imóvel penhorado, o autor requereu ao juízo a requisição à autoridade supervisora bancária, que via sistema BACENJUD informasse sobre a existência de ativos em nome dos executados, e se havendo, no mesmo ato fosse determinada a sua indisponibilidade, até o valor atualizado do débito. Tendo em visita que a tentativa de penhora realizada via sistema BANCEJUD não obteve êxito, o autor requereu ao juízo que fosse realizada a consulta via RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando cópia da declaração de renda e bens dos executados. Uma vez que todas as buscas restaram infrutíferas, e diante fortes indícios de ocultação patrimonial, o autor requereu ao juízo a realização de pesquisa e penhora de ativos via sistema BACEJUD, a inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes e o bloqueio de todos os cartões de crédito localizados em nome do executado. Após a realização da pesquisa via sistema BACENJUD e tendo logrado êxito parcial na penhora de ativos, o autor se manifestou nos autos informando os dados bancários para a expedição de alvará judicial. Acontece que o valor bloqueado não foi o suficiente para garantir a execução. Sendo assim, o autor requereu que fosse realizada a consulta via sistema ANOREG ou SREI, solicitando informações acerca de eventuais imóveis registrados em nome dos executados.

O juízo realizou diversas pesquisas patrimoniais em face dos executados, as quais restaram infrutíferas. Com isso, o autor requereu a intimação dos executados para que informassem ao juízo quis eram e onde se encontravam seus bens passíveis de penhora.

Após, fora notificado acerca da rescisão contratual, com a consequente destituição dos autos.

4)

Ação de Execução de Título Extrajudicial - PJE no 0003241-39.2013.8.22.0001, o qual tramitou na comarca de Porto Velho/RO.

A ação foi ajuizada em 22/02/2013, e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% do valor do débito e a ordem de citação dos devedores.

Como constou na certidão do oficial de justiça, não foi possível proceder com a citação dos executados, por não terem sido localizados no endereço indicado.

Sendo assim, o autor se manifestou nos autos indicando novo endereço a ser diligenciado. Novamente sem êxito na citação dos executados, o autor realizou buscas e indicou novos endereços a serem diligenciados, requerendo o desentranhamento dos mandados para serem cumpridos por oficial de justiça. O juízo proferiu sentença extinguindo a execução, devido a não citação dos devedores.

O autor apresentou recurso de apelação requerendo a reforma/anulação da sentença para que fosse dado prosseguimento ao feito. O recurso foi provido e os autos retornaram à origem para prosseguimento. Conforme certidão do oficial de justiça, novamente não foi possível citar os executados, por não terem sido localizados. O autor então requereu ao juízo que fosse efetuada a consulta de endereços dos executados via sistema INFOJUD.

O pedido foi deferido mas a busca de endereços restou infrutífera. O autor então requereu ao juízo a citação por edital dos executados. Com o seu pedido deferido, o autor juntou aos autos o recolhimento das custas para expedição do edital. O edital foi expedido e o autor comprovou nos autos a sua publicação. Com a citação dos executados por edital e o não pagamento da divida, o autor apresentou ao juízo o demonstrativo atualizado do débito requerendo a pesquisa e penhora de ativos via BACENJUD.

Em razão da pandemia da COVID-19, o juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de penhora online, tendo em vista a situação econômica e o do exercício das atividades laborais para a grande parte da população. O autor interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, requerendo fosse deferida a penhora de valores existentes em depósito ou aplicações financeiras de titularidade das executadas.

O agravo foi provido e o juízo determinou o prosseguimento do feito. Foi realizada a pesquisa e a penhora de ativos em nome dos executados, e os mesmos se manifestaram nos autos requerendo que fosse reconhecida a impenhorabilidade da quantia e a liberação dos valores bloqueados. O autor apresentou sua impugnação à manifestação dos executados, requerendo que fosse rejeitada a alegação de impenhorabilidade e determinado o prosseguimento do feito.

Após, fora notificado acerca da rescisão contratual, com a consequente destituição dos autos.

5)

Ação de Execução de Título Extrajudicial - PJE no 0003242-24.2013.8.22.0001, o qual tramitou na comarca de Porto Velho/RO.

A ação foi ajuizada em 22/02/2013, mas o juízo prontamente indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito. O autor interpôs recurso de apelação, uma vez que a sentença utilizava como fundamento e razão de decidir a Súmula 233 do STJ, a qual era inaplicável ao feito, uma vez que não se tratava de ação de execução fundada em “contrato de abertura de crédito rotativo”, mas sim em Cédula de Crédito Bancário.

O recurso foi provido e os autos retornaram à origem para prosseguimento. O juízo determinou na citação dos executados para pagar ou nomear bens à penhora e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Verificando que o oficial de justiça diligenciou no endereço indicado, mas não obteve êxito em localizar os executados, o autor indicou novo endereço e requereu o desentranhamento do mandado a ser cumprido no novo endereço indicado.

Novamente sem êxito na citação dos executados, o autor requereu ao juízo a realização de consulta de endereços via sistema INFOJUD. Sem êxito na busca por novo endereço via sistema INFOJUD e tendo se esgotado todos os meios de buscas possíveis, o autor requereu ao juízo a citação por edital dos executados.

O pedido foi deferido e o edital foi expedido. O autor requereu a juntada do edital de citação publicado, nos termos da lei. Após a publicação do edital a defensoria pública apresentou embargos na forma de negativa geral, pugnando que fosse julgado improcedente o pedido inicial.

Após outras medidas tomadas,
fora notificado acerca da rescisão contratual, com a consequente destituição dos autos.

Destarte, percebe-se que em ambas as ações
,
foram realizados com diversos pedidos dentro do feito, além de diversas ações administrativas, realizadas pelo escritório de advocacia recorrido, bem como, oposição de agravos e recursos, sendo que o labor se perdurou ao longo do tempo,
razão pela qual, não há o que se falar em minoração do quantum arbitrado.

Desta forma, fixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância seu da causa; o que de em zelo do casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante serviço exigido de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, mantenho o quantum fixado pelo juízo a quo.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES –
CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(...)

5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.
6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

(...)

(N.U 1018195-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL
– JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa,
em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional,
conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

(N.U 1006121-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Noutro giro, em análise ao conjunto probatório, percebo que fora acertada, a decisão do juízo a quo, pois a recorrente buscou a alteração do decisório objurgado, não havendo, então, que se falar em sucumbência recíproca, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado, certo é que o recorrido, se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

2.
2.
Do prequestionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

1.

Das razões recursais da recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

A recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
busca a alteração do decisum, pugnando pela majoração do percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10 à 20% (dez à vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, ou alternativamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC.

Contudo, anoto que tais pedidos, foram discutidos no

tópico 2
,
e que o quantum arbitrado pela prestação de serviço nas 5 (cinco) ações, foram arbitrados de forma escorreita no
decisum
fustigado, razão pela qual, mantenho inalterada a sentença exarada pelo juízo a quo.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A, visto que foram arbitrados na origem, em seu patamar máximo, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, além do mais, o recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, decaiu de parte mínima de seus pedidos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024